Tribunal: STF
Processo: Rcl 66381
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por M.C. contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou seguimento ao recurso extraordinário no processo nº 5022984-02.2022.8.24.0090 ajuizado contra C.V.T. 



    O reclamante contesta a aplicação dos Temas 797, 657 e 880 do STF ao seu caso, alegando que esses temas não são aplicáveis à situação específica vivida por ele. 



    Afirma que possui repercussão geral a questão constitucional excepcional atinente à contraposição entre a ofensa realizada no âmbito do processo sigiloso e a inviolabilidade da honra. 



    Ressalta que o sigilo processual não pode ser considerado salvo-conduto para que a honra de qualquer pessoa seja violada, sem a devida e necessária resposta jurisdicional. 



    Requer a procedência da reclamação para que seja admitido o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    O reclamante busca rediscutir alegações de dano moral e ofensa aos direitos da personalidade em razão de atos ocorridos no âmbito de um processo judicial sigiloso. Ocorre que, conforme a jurisprudência desta Corte, as questões relativas a dano moral e direitos da personalidade, tais como a honra, têm sua natureza predominantemente infraconstitucional. O caso merece aplicação das teses jurídicas firmadas pelo STF no julgamento dos Temas 657 e 880:



    "A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". 



    "A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009".



    A discussão envolve primariamente a aplicação de legislação infraconstitucional, o que caracteriza uma insuficiência para impulsionar a abertura da via extraordinária. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é, portanto, correta e não usurpa a competência desta Corte.



    Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional, 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente